Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processo civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. Inovação dos pedidos. Impossibilidade de alteração dos limites da lide. Recurso desprovido
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer em que a ré restou condenada a remover o poste de energia/rede existente em frente ao imóvel da autora/recorrente, bem como reinstalar o equipamento em outra área que não prejudique o acesso da autora ao seu imóvel, sob pena de multa diária. Após o trânsito em julgado da sentença, a autora/recorrente noticiou o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Afirma que houve a retirada do poste de iluminação, mas que a ré não realizou a reinstalação de outro ponto, deixando o local de sua residência sem iluminação adequada. Solicitou a intimação da ré para o pagamento da multa arbitrada pela r. sentença e para que se determine à requerida a instalação de poste de iluminação em frente à sua residência, do outro lado da via. A decisão de ID 64697515 determinou o arquivamento definitivo dos autos por entender que as questões levantadas pela autora/recorrente fogem aos limites da lide, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pela sentença; (ii) verificar se há fundamento para se exigir a imposição do pagamento da multa por descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A autora ajuizou a ação na intenção de que a ré fosse condenada a retirar o poste de energia que se localizava em frente a sua residência, reinstalando o equipamento em outra área que não prejudicasse o acesso ao imóvel. A requerida demonstrou que a obrigação de fazer foi devidamente satisfeita, com a efetiva remoção do poste.
5. O fato de a requerida não ter reinstalado o poste de energia no local em que a autora acha necessário ou a ausência de iluminação adequada em frente a residência da autora não equivalem ao descumprimento da obrigação de fazer nem justifica a imposição da multa prevista na sentença.
6. Formada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, é defeso ao autor alterar o pedido ou causa de pedir. De igual forma, a inovação do pedido em cumprimento de sentença ou na fase recursal é vedada pela lei processual, por violar o princípio do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Se as questões referentes à verificação do local escolhido para a reinstalação do poste de energia e a ausência de iluminação adequada em frente à residência da autora não foram apresentadas na inicial, é impossível sua análise em sede revisional, com o propósito de modificar o julgado.
7. O cumprimento de sentença cinge-se estritamente ao que restou determinado no título executivo judicial, não se podendo exigir cumprimento de obrigação que dele não consta explicitamente, sob pena de se ferir o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

______

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a